Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE DE VERBAS SALARIAIS. DESBLOQUEIO DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que acolheu a impugnação apresentado pelo agravado e determinou o desbloqueio da constrição de ativos financeiros, nos seguintes termos:
“Na petição de id. 123846984, a parte executada pugna pelo desbloqueio de ID. 123382177, ao argumento de que o montante constrito é fruto de ganhos como trabalhador autônomo e destinados ao seu sustento e de sua família.
Nota-se por meio da análise dos documentos de ids. 124762283 e 124762284 que as alegações são críveis, pois se constata o recebimento de pequenos valores durante o curso de um mês, bem como o repasse de fundos a terceiros, o qual certamente guarda relação com o desempenho de sua atividade laboral ou com a sua própria subsistência.
É notório que, com o novo Código de Processo Civil, os casos de impenhorabilidade do artigo 833 deixaram de possuir característica absoluta, de modo que, em situações excepcionais, é possível a penhora.
Contudo, em razão da singular condição financeira da parte executada, não se vislumbra situação apta a afastar a regra processual, de modo que observo, liminarmente, a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
Em face dos argumentos expostos, acolho a impugnação apresentada. Dê-se baixa ao bloqueio efetuado.
Como a parte exequente rejeitou a proposta de pagamento oferecida, intime-a para indicar novas medidas de satisfação do crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.”.

2. Agravo de instrumento conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Em razões recursais, a parte agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar o bloqueio dos valores encontrados pelos sistemas judiciais, junto aos autos 0718002-69.2018.8.07.0003, em trâmite do Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia/TJDFT”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
4. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 36361144).
5. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.
A análise dos documentos juntados no feito de origem (extratos bancários do agravado) indica que a renda líquida mensal percebida pelo recorrido é inferior a 1 (um) salário-mínimo, de maneira que, ainda que limitada a penhora ao percentual de 30%, a constrição enseja prejuízo à sua subsistência.
A esse respeito, o c. STJ, ao interpretar a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), admite a sua relativização, mas, tão somente, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se evidencia na hipótese, tendo em vista os documentos carreados ao feito de origem, indicativos dos gastos mensais do agravado.
O montante fixado como parâmetro de salário-mínimo já denota um valor entendido como essencial à tutela da dignidade da pessoa humana. Aliás, assim prevê a Constituição Federal (art. 7o, IV), estabelecendo que se trata de salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família "com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social".
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”.

6. A parte agravante não logrou infirmar a conclusão de que os valores antes bloqueados estariam englobados pela regra da impenhorabilidade, de modo resta justificada a baixa ao bloqueio indevido de verbas salariais.
7. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.